Tribunal: TJSP
Processo: 1508228-41.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 1997 e 2000. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 156, V, do CTN, em razão da prescrição originária. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 1997 e 2000. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, nos termos do art. 156, V, do CTN, em razão da prescrição originária. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida. Recurso não provido.